Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700133-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: D. L. S. M., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, D. L. S. M., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 20503286. Ficam neste ato intimados os recorridos D.L.S.M e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para apresentarem, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 20503286, 25127420 e 25127421. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007